Tribunal: TJES
Processo: 5002265-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR TAGARRO RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DOCUMENTO ELETRÔNICO COM ASSINATURA MEDIANTE HASH DESACOMPANHADO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIOMETRIA, GEOLOCALIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE VOZ OU QUALQUER MEIO APTO A COMPROVAR A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO, SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de restituição de valores por cobrança indevida c/c dano moral na qual a parte autora alega cobranças mensais indevidas em sua conta realizadas pela instituição bancária administradora do cartão de crédito.

Sobreveio Sentença julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos lançados a título de tarifas bancárias na conta-salário da parte autora, por ausência de contratação válida;

b)
DETERMINAR
que a parte ré cesse imediatamente a realização de novos descontos na conta-salário do promovente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos a partir desta data, até o efetivo pagamento, conforme disposto na Lei nº 14.905/2024;

d)
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, alegando, em síntese, legalidade da conduta, contrato válido e inexistência de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a conclusão constante em sentença é clara e está em consonância com as provas constantes dos autos, não havendo que se falar em modificação do julgado.

Registro que, inobstante a alegação da recorrente de que sua conduta teria sido regular, porquanto pautada no contrato acostado em ID 73340601, datado de agosto de 2023, não há qualquer indício de que o consumidor tenha obtido acesso ao instrumento, tampouco sido informado das cobranças nele previstas. Isso porque consta como assinatura no referido documento apenas um número
hash,
que não comprova, por si só, a vinculação de tal assinatura ao consumidor.

Não há biometria facial, geolocalização, gravação de voz, ou qualquer outro indício de que o consumidor teve ciência do seu teor. Por outro lado, o documento de ID 18885161, assinado pessoalmente pelo consumidor, não apresenta qualquer menção a mensalidades ou tarifas adicionais, mas apenas exprime o interesse do recorrido na contratação de um cartão junto à empresa recorrente.

Ademais, os documentos de ID 18885162 e 18885163, que supostamente indicariam a comunicação das tarifas ao consumidor, para além de não evidenciarem qualquer assinatura válida, remetem a datas posteriores à contratação, quais sejam, junho e setembro de 2024, mais de um ano após a contratação original.

Portanto, não havendo comprovação da comunicação prévia do consumidor acerca das cobranças adicionais em seu cartão de crédito, resta devido o reconhecimento da falha na prestação do serviço que enseja a restituição do valor indevidamente cobrado, inclusive em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, nos termos do EAREsp 1.413.542/RS.

Ato contínuo, igualmente entendo presente o dano moral, uma vez que descontos não autorizados em conta ultrapassam o mero aborrecimento, configurando-se verdadeiro desrespeito ao consumidor que utiliza adequadamente o serviço prestado e está em dia com suas obrigações contratuais, sendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) adequado à extensão dos danos e ao caráter punitivo-pedagógico, a fim de evitar a reiteração de condutas lesivas ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)